Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-41.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002366-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 034.253.561-78 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciante em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pelo credor fiduciário, em razão de inadimplemento contratual referente à Cédula de Crédito Bancário nº 2306681/22, no valor de R$ 93.640,80, destinada à aquisição de veículo automotor. O Agravante sustenta a existência de encargos abusivos no contrato e requer a revogação da liminar, com o recolhimento do mandado e a baixa da restrição no sistema RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a liminar de busca e apreensão poderia ser mantida diante da alegação de abusividade nos encargos contratuais; (ii) definir se a comprovação da mora foi suficientemente demonstrada nos autos para fins de busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada, inclusive no STJ, exige a comprovação da mora como requisito indispensável para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69, especialmente após a redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

4.
A mora restou comprovada mediante o vencimento de parcelas contratuais e envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

5.

A alegação de abusividade dos encargos não afasta, por si só, os efeitos da mora, pois tais questões exigem dilação probatória e devem ser analisadas no curso do processo originário, sob o crivo do contraditório.

6.

A liminar foi concedida com base na existência de contrato de alienação fiduciária, inadimplemento do devedor e notificação de mora, o que preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para sua manutenção.

7.

A ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravante impede a concessão de tutela recursal para sustar os efeitos da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCUS VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão de nº 1000697-24.2025.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A..

O Agravante afirma que foi ajuizado o procedimento originário, em virtude de seu inadimplemento quanto a Cédula de Crédito Bancária nº 2306681/22, que concedeu o crédito de R$ 93.640,80 (noventa e três mil seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos), para a aquisição do veículo VW GOL 1.6 MSI FLEX 8V 5P, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cor BRANCO, chassi 9BWAB45U9KT092038, placa PRO3B58.

Alega que sempre que houver flagrante abusividade nos encargos contratuais, deverá ser declarado a descaracterização da mora.

Aduz que a parte agravada fixou a taxa de juros de capitalização diária, sem especificar o percentual de capitalização, de modo que falhou com seu dever de informação.

Requer a revogação da liminar de busca e apreensão e a determinação de recolhimento do mandado com a consequente baixa da restrição inserida no prontuário do veículo através do sistema RENAJUD.

Decisão que indeferiu o efeito suspensivo em ID. 268463779.

Contrarrazões apresentadas em ID. 272965393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, alegando a ausência da comprovação da mora e a abusividade dos juros remuneratórios, requerendo desconstituição da mora, com a revogação da liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo VW GOL 1.6 MSI FLEX 8V 5P, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cor BRANCO, chassi 9BWAB45U9KT092038, placa PRO3B58.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Em que pese à irresignação recursal, não se vislumbra elementos para modificação da decisão recorrida.

Isso porque, é incontroverso o inadimplemento por parte do Agravante e por mais que seja alegada suposta abusividade em relação aos termos pactuados e o requerimento de afastamento da mora em decorrência desta, tais afirmativas devem ser analisadas sobre o crivo do contraditório e não induzem a suspensão dos efeitos da mora.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – TUTELA DEFERIDA AUTORIZANDO A BUSCA E APREENSÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ACOSTOU AOS AUTOS QUE O AGRAVANTE ENCONTRA-SE INADIMPLENTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim sendo, possíveis enlaces dos autos, de que houve aditivo do contrato, datas, prazos e pagamentos, a meu sentir, demandam dilação probatória junto ao juízo a quo, havendo por ter a devida instrução processual para uma decisão mais acurada sobre a matéria. (N.U 1017331-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RETOMADA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – ACORDO SOBRE PARCELAS EM ATRASO – DESCUMPRIMENTO PELO DEVEDOR – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO REALIZAÇÃO – EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO – ESSENCIALIDADE DOS BENS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM SUA POSSE – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão, como determina o art. 1.016, III, do CPC. Mantém-se a determinação liminar de retomada do bem objeto de alienação fiduciária se a parte não demonstra que pagou as prestações indicadas na notificação extrajudicial.
Para manutenção dos bens na posse do devedor sob o argumento de essencialidade, é indispensável que ele comprove essa condição.
(TJ-MT - AI: 10135194220238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023). (Destaquei).

Importante destacar que a alegação relativa aos “encargos abusivos” sequer foi objeto de análise pelo Juízo de origem, cuja apreciação acarretará em violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ). A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor. Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (N.U 1027281-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69. (TJ-MT - AI: 10164294220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023).

A decisão recor
rida fundamentou-se no preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, quais sejam: (i) a comprovação da mora; (ii) a juntada do contrato, demonstrando que o bem descrito na petição inicial foi objeto de alienação fiduciária em favor da parte requerente; e (iii) o inadimplemento contratual.

Assim, ausente qualquer ilegalidade, não há fundamento para o provimento do presente recurso.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025